Tribunal: STF
Processo: HC 104136
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA : HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS COPRUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA DAR EFICÁCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO E NULIDADE NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 


1. Havendo pedido nos autos, a falta de intimação para a sessão de julgamento suprime o direito da defesa do Paciente de comparecer para realizar a sustentação oral, instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegura “os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV). 




2. Nulidade absoluta do ato praticado nessa condição. Precedentes. 




3. Reconhecida a procedência do argumento da falta de intimação da defensora do Paciente para a sessão de julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tem-se que ele é prejudicial aos demais, que somente seriam apreciados se rejeitada essa primeira alegação da defesa. Diversamente, a eventual improcedência dos outros fundamentos da impetração implicaria verdadeiro contramandado ao Paciente, pois o Superior Tribunal de Justiça, em seu segundo julgamento, ficaria, em tese, adstrito à decisão denegatória do Supremo Tribunal Federal. 




4. Habeas corpus parcialmente concedido.